Tribunal: TJSP
Processo: 0000934-29.2004.8.26.0030
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PROCESSO ARQUIVADO EM MAIO DE 2011. AUTOS DESARQUIVADOS EM AGOSTO DE 2017. PRONÚNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. POSSIBILIDADE NA ESPÉCIE CONCRETA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 40, § 2o, DA LEI No 6.830/1980. OBSERVÂNCIA DA ORIENTAÇÃO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. PROCESSO ARQUIVADO EM MAIO DE 2011. AUTOS DESARQUIVADOS EM AGOSTO DE 2017. PRONÚNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. POSSIBILIDADE NA ESPÉCIE CONCRETA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 40, § 2o, DA LEI No 6.830/1980. OBSERVÂNCIA DA ORIENTAÇÃO DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, EM INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA (REsp 1604412/SC, REL. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, JULGADO EM 27/06/2018, DJE 22/08/2018).

NÃO HOUVE OMISSÃO; TAMPOUCO QUALQUER OUTRA PECHA (CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE) SUSCETÍVEL DE EMBASAR O PROVIMENTO PRETENDIDO.

ACLARATÓRIOS REJEITADOS.